Tribunal: STF
Processo: Rcl 45572
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que, nos Autos nº 0000093-91.2019.5.17.0003, indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral.
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633-RG.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    4.  Deferi a medida liminar, para suspender o Processo nº 0000093-91.2019.5.17.0003, até a decisão final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações (doc. 22). 
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    8. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute “a nulidade do turno ininterrupto de revezamento na modalidade 4x4 previsto em norma coletiva, em razão do estabelecido na Súmula 423 do C. TST que limita a jornada de turno a 8 horas diárias”.
    9. Conforme já assinalei em outras oportunidades, compreendo que o Tema 1.046 pretende alcançar o debate, inclusive, acerca da validade de acordos coletivos que versem sobre turnos ininterruptos de revezamento, apesar de a matéria estar prevista expressamente no art. 7º, XIV, da Constituição. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelo órgão reclamado e a questão debatida no paradigma de repercussão geral (Tema 1.046). Dessa forma, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. No mesmo sentido aqui declinado, confiram-se: Rcl 43809, Relª. Minª. Carmen Lúcia; Rcl 38.068-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 40.581, Rel. Min. Luiz Fux. 
    10. Observo, não obstante, que, em se tratando de processo com cumulação de pedidos, como é o caso analisado na presente reclamação, bem como em atendimento aos princípios da duração razoável do processo e da economia e celeridade processuais, se mostra prudente o desmembramento do feito somente quanto à parcela que depende da apreciação do ARE 1.121.633.
    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992, do CPC/2015, julgo procedente em parte o pedido para cassar a decisão reclamada somente no ponto que diz respeito à jornada em turnos ininterruptos de revezamento, o qual, após o desmembramento do processo, deve ficar com a análise suspensa até a decisão final do ARE 1.121.633-RG (paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator